Tribunal: TJES
Processo: 5002544-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002544-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IZAURA FRANCO MONTEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISS
ÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA TEMERÁRIA.
EMBARGOS

ACOLHIDOS.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2) O pronunciamento judicial objurgado realmente apresenta vício, pois, de fato, não apreciou o pedido de condenação do banco embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

3) O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o simples fato de haver a parte feito uso de recurso previsto em lei ou lançado mão de ferramentas a ela disponíveis, como impugnação ou simples manifestação, não significa má-fé, que não pode ser presumida, haja vista ser necessária a comprovação do dolo da parte,

não evidenciada na hipótese.

4) Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Isaura Franco Monteiro

contra o v. acórdão de ID 5639052, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por

Banco Bradesco S/A
.

O embargante, em suas razões recursais (ID 6035876), sustenta que o pronunciamento judicial combatido padece de omissão, visto que deixou de discorrer sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé por ele elaborado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
realmente
o pronunciamento judicial objurgado
a
presenta
vício
, pois, de fato, não apreciou o pedido de condenação do banco embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o simples fato de haver a parte feito uso de recurso previsto em lei ou lançado mão de ferramentas a ela disponíveis, como impugnação ou simples manifestação,
não significa má-fé
, que não pode ser presumida, haja vista ser necessária a
comprovação do dolo da parte
, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do CPC/2015. Nesse sentido:

“(...) 11.
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação
, inexistente na hipótese dos autos.
12. Ação rescisória improcedente”.
(STJ, Segunda Seção, AR nº 6.166/GO, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022)

“(...) 3.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes”.
(STJ, Quarta Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.733.144/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

No caso que ora se analisa, o recorrente, ora embargado, ao interpor o agravo de instrumento, tão somente exerceu o seu direito subjetivo de recorrer, de modo que não vislumbro o manejo de recurso temerário ou outra conduta prevista no art. 80/CPC capaz de justificar a imposição de multa.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

dou-lhe

provimento
, a fim de sanar a omissão constatado no acórdão, mas deixo de condenar o embargado ao pagamento da multa pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.